Tribunal: TJMT
Processo: 1036958-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036958-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), GUSTAVO PAIVA BARBOSA - CPF: 034.298.621-08 (AGRAVANTE), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (AGRAVADO), OZADIR MENOSSI GARDIN - CPF: 316.769.288-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado nos autos de Embargos de Terceiro, opostos com a finalidade de desconstituir penhora sobre imóvel objeto de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se a prova documental apresentada é suficiente para autorizar, de forma liminar, a concessão de tutela de evidência nos termos do artigo 311, IV, do Código de Processo Civil

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de evidência prevista no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil exige prova documental suficiente e inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que haja contestação ou prova capaz de gerar dúvida razoável.

4. A jurisprudência e a doutrina majoritárias entendem que a tutela de evidência com base no inciso IV do artigo 311 do CPC somente pode ser concedida após a formação do contraditório, pois é necessário verificar se o réu apresentará prova apta a gerar dúvida razoável sobre o direito do autor.

5. No caso, a falta de registro do contrato de compra e venda nas matrículas dos imóveis compromete a alegação de titularidade dominial pelo Recorrente, especialmente diante da existência de registros em nome de terceiros e de averbações recentes que indicam atos de propriedade por parte do Executado. Inexistente prova inequívoca de domínio que justifique a concessão de tutela de evidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de evidência com fundamento no artigo 311, IV, do CPC exige prova documental inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado. 2. A doutrina e jurisprudência sugerem que a análise da tutela de evidência fundada no inciso IV do artigo 311 do CPC deve ocorrer após a formação do contraditório.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 311, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000205782352001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), j. 05.04.2022, 10ª Câmara Cível, DJe 07.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gustavo Paiva Barbosa
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1039650-57.2025.8.11.0041, opostos em face de
Renato Strelov
, indeferiu o peido de tutela de evidência formulado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que opôs Embargos de Terceiro buscando afastar a penhora que recaiu sobre imóvel rural denominado “Fazenda Aricazinho” e “Boa Vista”, compreendendo as matrículas nº 37.569, 42.268 e 62.169, do CRI de Cuiabá/MT.

Alega ter adquirido de boa-fé em data anterior à Execução movida pelo Agravado e que, à época da compra, todas as certidões de matrícula estavam livres de ônus, mas anos depois, o imóvel foi constrito nos autos da Execução de n. 1017763-22.2022.8.11.0041, mesmo já não integrando o seu patrimônio.

Defende a configuração da hipótese do art. 311, IV, do CPC, eis que apresentou documentos incontestes que comprovam o domínio e a posse, que afasta a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 678 do CPC.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a tutela de evidência e determinar a exclusão das restrições incidentes sobre as matrículas 37.569, 42.268 e 62.169.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 324521868).

Dispensada a apresentação de contraminuta em razão da falta de angularização na instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gustavo Paiva Barbosa
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos em face de
Renato Strelov
.

Ao que ressai dos autos, o Recorrente opôs Embargos de Terceiro a fim de desconstituir a penhora oriunda dos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1017763-22.2022.8.11.0041, ajuizada por Renato Strelov em desfavor de Ozadir Menossi Gardin.

Alegou ser legítimo proprietário do imóvel denominado “Fazenda Aricazinho” e “Boa Vista”, registrado nas matrículas n.º 62.169, 42.268 e 37.569, adquirido em 18/06/2020, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com Ademilson Dantas de Matos.

Sustentou que a cadeia de vendas teria iniciado em 14/09/2019, quando o Executado Ozadir Menossi Gardin teria vendido o imóvel a Ademilson Dantas de Matos, que, posteriormente, teria repassado o bem ao Recorrente.

Afirmou que, embora nenhuma das vendas tenha sido registrada nas matrículas dos imóveis, à época da aquisição, as certidões de inteiro teor não apontavam qualquer restrição.

Requereu, em sede de tutela de evidência, a desconstituição da indisponibilidade incidente sobre o imóvel, com fundamento no artigo 678 do Código de Processo Civil e no artigo 311, inciso IV, do mesmo diploma legal.

A Juíza de primeiro grau indeferiu a concessão de tutela de evidência.

Inconformada, o Embargante interpôs este Agravo.

Nas razões do Recurso, o Recorrente reitera os argumentos apresentados na petição inicial dos Embargos de Terceiro.

Sustenta que a tutela de evidência deve ser concedida com fundamento no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente que atestam o domínio e a posse sobre o bem.

Alega que a falta de registro não afasta o direito de proteção possessória quando comprovada a boa-fé e a anterioridade da aquisição.

Afirma que a alienação do imóvel ocorreu antes da citação do Executado no processo executivo, razão pela qual não haveria fraude à execução.

Defende que o conjunto documental demonstra, de forma plena, a boa-fé, a posse e a anterioridade da aquisição, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

Conforme exposto, o Recorrente busca a baixa da penhora com fundamento no artigo 674 e seguintes, bem como no artigo 311 (tutela de evidência), ambos do CPC.

No que se refere aos Embargos de Terceiro, o artigo674do CPC dispõe que têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou turbação decorrente de atos judiciais.De igual modo, oartigo 678,do mesmo diploma,estabeleceque,para queasuspensão das medidasconstritivas, basta que oJuizreconheça, com base noselementos apresentados, a posse ou o domínio do bem e a condição de terceiro doEmbargante.

Sobre o tema, convém ressaltar que a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil, consiste em técnica de antecipação do provimento final fundada na alta probabilidade de o direito invocado ser reconhecido, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão dessa espécie de tutela está condicionada à estrita observância de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos incisos do referido dispositivo legal.

No caso, o Recorrente fundamentou seu pedido de tutela de evidência na hipótese do inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, que exige que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Ao que parece, em análise perfunctória, a documentação apresentada pelo Recorrente não se mostra suficiente, neste momento processual, para configurar a evidência do direito invocado.

Embora o Recorrente tenha juntado contrato particular de compra e venda datado de 18/06/2020e certidões de inteiro teor das matrículas, a análise dos registros públicos revela elementos que, ao menos em princípio, colocam em dúvida a tese da cadeia dominial apresentada.

Especificamente quanto à matrícula n.º 37.569, foi averbado em 19/06/2024 georreferenciamento em nome do executado Ozadir Menossi Gardin e sua esposa, circunstância que, em tese, coloca em dúvida a tese do Recorrente quanto à sua propriedade, uma vez que essa averbação é posterior à alegada aquisição pelo Recorrente e sugere que o Executado ainda exercia atos de proprietário sobre o imóvel.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, as matrículas n.º 62.169 e 42.268 indicam como proprietários atuais Rodrigo de Jesus Barbosa Akerley e Eduarda Fátima Paiva Barbosa, com Ademilson Dantas de Matos figurando como interveniente anuente.

Esses fatos reforçam controvérsia relevante sobre a titularidade e sucessão dominial que impede a formação de juízo de evidência em favor do Recorrente.

A mera existência de contrato particular de compra e venda com reconhecimento de firma, sem o devido registro em favor do Recorrente não se sobrepõe, neste juízo de cognição sumária, à publicidade e fé pública dos registros imobiliários que indicam outros proprietários.

Portanto, não há, neste momento, prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Recorrente, na forma exigida pelo artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Além da inexistência de prova documental suficiente, cumpre observar que a doutrina e a jurisprudência orientam que, quando o pedido de tutela de evidência se fundamenta no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, a concessão da medida deve ocorrer somente após a contestação.

Conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
dado o altíssimo grau de certeza quanto ao direito deduzido, nos casos dos incisos II e III pode haver antecipação da tutela em caráter liminar.
A hipótese do inciso IV, entretanto, sugere que a ocasião do deferimento de tutela da evidência se dê após a contestação
(JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Art. 311 In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2024).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

A tutela de evidência baseada no inciso IV, do artigo 311, do CPC, demanda a prévia citação da parte ré, de modo que é vedada sua apreciação em sede liminar, consoante se extrai do parágrafo único, do mencionado artigo 311 - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000205782352001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), j. 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, DJe 07/04/2022).

No caso, o Recorrido sequer foi citado para apresentar sua defesa, tampouco houve formação do contraditório, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão de tutela de evidência com fundamento no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil.

A própria natureza da hipótese prevista no referido inciso IV exige que o réu seja ouvido, para que se possa verificar se opõe prova capaz de gerar dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos do direito do Autor.

Portanto, a análise da controvérsia exige a instauração do contraditório e a plena instrução probatória, com a possibilidade de manifestação de todas as partes envolvidas e, se for o caso, a produção de outras provas.

Assim, considerando a falta de elementos que demonstrem, neste juízo preliminar de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026